Tribunal: STF
Processo: HC 71603
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". TRIBUNAL
DO JÚRI. QUESTÃO NOVA. FORMULAÇÃO DOS QUESITOS.
          I.  - Por conter questão nova que não foi posta ao exame do
Tribunal  de Justiça, o "habeas corpus" não pode ser conhecido, nessa
parte, sob pena de supressão de instância.
          II. - A jurisprudência desta  Corte se firmou no sentido de
que  os protestos  das partes  no tocante  a formulação  dos quesitos
devem  ser feitos  em  tempo oportuno  e  ser registrados  na  ata do
julgamento, sob pena de preclusão.
          III.  -  H.C. conhecido  em  parte e,  na  parte conhecida,
indeferido.